Tribunal: TJES
Processo: 5016310-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016310-26.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEANDRO GOMES
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPU
S. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente diante da suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, e
art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
. O impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar
se estão presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal,
para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da
alegação de fundamentação genérica e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos dos
arts. 312 e 313, I, do CPP
, uma vez que a prisão preventiva foi decretada para
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, diante da
prova da materialidade, indícios suficientes de autoria
e
perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente.

Consta dos autos que o paciente teria
descumprido medida protetiva de urgência
anteriormente imposta em favor da vítima,
invadido sua residência e tentado ceifar-lhe a vida mediante golpes de faca
, evidenciando a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente
.

O histórico criminal do paciente, que responde a outros procedimentos por
violência doméstica contra a mesma vítima
, reforça o
periculum libertatis
e o risco de
reiteração delitiva
, legitimando a custódia excepcional.

A decisão judicial está
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, que admite a prisão preventiva
fundada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração
, especialmente em casos de
descumprimento de medidas protetivas
(AgRg no RHC n. 196.557/CE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 18/9/2024; AgRg no HC n. 909.893/TO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 22/8/2024).

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se
inadequadas e insuficientes
, ante o descumprimento reiterado de medidas anteriores e a gravidade do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 727.688/SP, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 6/5/2022).

A decisão impugnada atende aos requisitos de fundamentação previstos no
art. 93, IX, da CF/88
, bem como no
art. 315, do CPP
, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 196.557/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 18/9/2024; AgRg no HC n. 909.893/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/8/2024; AgRg no HC n. 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., DJe 6/5/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016310-26.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEANDRO GOMES

Advogado(s) do reclamante: GABRIEL JOSE SOARES BARROS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Geandro Gomes
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de Aracruz
, nos
A
utos

nº 0000208-93.2025.8.08.0006.

Conforme se depreende da inicial, o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, combinado com o artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

O impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sustentando que esta se baseou na gravidade abstrata do delito. Argumenta, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante desse contexto, requer,
liminarmente,

a

revogação
da
prisão preventiva do paciente.
Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar a seu tempo concedida.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no id.
16375094
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
No caso concreto, n
o que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
,
apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, verifico que
não lhe assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que, conforme denúncia, se imputou ao paciente a suposta prática da conduta descrita no artigo 121, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, combinado com o artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No que concerne ao
fumus comissi delicti
,
o magistrado
a quo

consignou o que segue quanto aos indícios suficientes de autoria, registrando que o acusado descumpriu medida protetiva anteriormente imposta, bem como tentou ceifar a vida de sua ex-companheira, contra a qual desferiu facadas.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que maior incursão quanto à prova da autoria por parte do paciente e do seu dolo se darão na ação penal respectiva.

Prosseguindo, também houve a devida demonstração do
periculum libertatis,

especialmente diante
do
modus operandi
empreendido e do risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, vejamos a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado descumpriu Medida Protetiva de Urgência, imposta em favor da vítima, Sra. Luciana Moura Barbosa, ora sua ex-companheira. Além disso, tentou ceifar a vida da supracitada, deferindo-lhe facadas. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor:01 (um) Termo Circunstanciado, já arquivado, que tramitou perante o 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do Processo n.º 0002654- 60.2011.8.08.0006 (006.11.002654-6)), oportunidade onde se apurava a suposta prática do crime previsto no Artigo 129, “caput”, do CPB, sentença de transação penal em 07/07/2011;- 01 (um) Auto de Prisão em Flagrante, digitalizado, que tramita em segredo de justiça perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do Processo n.º 0000128-32.2025.8.08.0006), oportunidade onde se apura a suposta prática dos crimes previstos no Artigo 129, § 13º, artigo 140, "caput", c/c artigo 141, § 3º, artigo 147, § 1º, todos do CPB, nos termos da Lei 11.340/2006, sendo submetido à Audiência de Custódia em 24/02/2025 e beneficiado com Liberdade Provisória sem fiança, com a devida expedição do Alvará de Soltura, tendo como vítima LUCIANA MOURA BARBOSA, conforme Termo de Audiência que segue; 01 (um) Procedimento de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha), digitalizado, que tramita em segredo de justiça perante a 2ª Vara Criminal da comarca de Aracruz/ES (autos do Processo n.º 0000129-17.2025.8.08.0006), decorrente dos crimes previstos Artigo 129, § 13º, artigo 140, "caput", c/c artigo 141, § 3º, artigo 147, § 1º, todos do CPB, nos termos da Lei 11.340/2006, tendo como requerente LUCIANA MOURA BARBOSA. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal”.

Dessa forma, a

gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
,

uma vez que o paciente teria invadido a residência da vítima e a atacado de surpresa enquanto ela lavava louças, demonstra a periculosidade do agente e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa. Confira-se:

[...]
2. A prisão preventiva foi adequadamente decretada e mantida na decisão de pronúncia, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelo modus operandi do delito, tendo em vista que o réu, agindo por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa das vítimas, se dirigiu à residência de sua ex-companheira, e, supostamente em razão do inconformismo com o término do relacionamento, efetuou vários disparos de arma de fogo contra o atual companheiro dela, contra o irmão deste e contra a ofendida, que estava grávida, e empreendeu fuga em seguida, deixando sem vida as duas primeiras vítimas, e ferindo a última.

A ação do agravante veio a provocar, ainda, a morte do filho que a ex-companheira esperava. 3. Destacou-se, ainda, a necessidade da custódia para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que o réu, embora tecnicamente primário, responde a outra ação penal pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. [...] (AgRg no RHC n. 196.557/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

A alegação de ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão não se sustenta, pois o magistrado
a quo
, ao reavaliar a necessidade da custódia, consignou que
"a prisão preventiva em curso mostra-se ainda necessária, adequada e sobretudo proporcional à gravidade concreta das imputações feitas aos acusados, estando ainda presentes os fundamentos da decisão retro que autorizaram a prisão preventiva".

Ademais, a necessidade da prisão se reforça pelo fato de que o crime teria sido cometido em descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente deferida em favor da vítima. Tal circunstância indica que medidas cautelares diversas da prisão se mostram, em princípio, insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

O risco de reiteração delitiva também se apresenta como fundamento para a manutenção da custódia, considerando a existência de outros procedimentos criminais por violência doméstica contra a mesma vítima.

Logo, também se mostra adequada a prisão preventiva quando evidenciado que outras medidas cautelares não foram suficientes a assegurar a ordem pública, diante do descumprimento por parte do paciente das medidas já decretadas em favor da vítima. Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao analisar caso análogo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. STALKING. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 909.893/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Desse modo, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação e o risco de voltar a descumprir as medidas cautelares decretadas demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Portanto, o decreto da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Portanto, ao menos no presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores da concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
16624446
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)